Tribunal: TJPA
Processo: 0000801-74.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000801-74.2016.8.14.0070

APELANTE: JOELSIVALDO SOUZA PIRES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÕES FÍSICAS CONTRA EX-COMPANHEIRA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, nos termos do art. 129, § 9º, do CP, c/c art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/2006, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão da pena privativa de liberdade pelo prazo de 2 (dois) anos. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição, alegando insuficiência de provas. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso, com o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nos autos provas suficientes para sustentar a condenação; (ii) verificar se houve prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas pelo depoimento judicial da vítima e pela prova pericial que atestou as lesões sofridas. Os relatos prestados são firmes, coerentes e corroborados por testemunha presencial.

4. A pena foi corretamente fixada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, inexistindo motivos para sua alteração.

5. Contudo, verifica-se que a r. sentença foi publicada em 19.06.2018 e, transcorrido o prazo superior a 4 (quatro) anos sem causa interruptiva válida, opera-se a prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V; e 110, § 1º, do CP.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido. Prescrição reconhecida de ofício.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; CPP, art. 610; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1874484/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 28.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, com o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por
Joelsivaldo Souza Pires em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da vara criminal da comarca de Abaetetuba, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 129, § 9° do CP c/c art. 7º, I II da lei 11.340/2006, fixando-lhe a pena de 01(um) ano e 06(seis) meses de detenção, em regime aberto, com suspensão da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 anos, mediante o cumprimento das condições estipuladas pelo MM. Juízo

a quo.

Narra a peça acusatória que “o denunciado JOELSIVALDO SOUZA PIRES, na manhã de 05/09/2015, por volta das 12h, foi até a residência de sua ex-companheira, a Senhora NILDA DOS SANTOS GONÇALVES, levar comida para seus filhos e ao ser questionado pela ofendida o motivo da demora, iniciou-se uma discussão e em um dado momento o ofensor passou a agredi-la fisicamente com o capacete que estava em suas mãos, desferindo vários golpes na região da cabeça da vítima, posteriormente, o denunciado, pegou um tijolo e com animus laedendi, arremessou na direção da vítima, atingindo seu braço esquerdo, Ihe causando as lesões descritas no Laudo de fl. 19 IPL. (...).” (sic)

Denúncia recebida em 05.04.2016, id-24710393.

Aduz o apelante que nenhuma prova produzida foi contundente no sentido de demonstrar a autoria e a materialidade do delito, devendo ser absolvido, face à insuficiência de provas.

Contrarrazões pelo Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente, com a consequente extinção da punibilidade do réu, consoante art. 107, IV, c/c art. 109, V, e 110, § 1º, todos do CP.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

Conheço do recurso.

A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas diante do depoimento da vítima em juízo, bem como diante do laudo pericial atestando ofensa à integridade física da ofendida, bem como as lesões sofridas.

A vítima NILDA DOS SANTOS GONÇALVES relatou em juízo a forma como ocorreram aas agressões e apontou o réu como autor das lesões por ela sofridas.

Por sua vez, a testemunha AMANDA DE NAZARÉ NUNES corroborou com a versão apresentada pela vítima, sendo os depoimentos harmônicos e coerentes entre si.

Desta forma, afasto a pretensão absolutória do recorrente.

Quanto à dosimetria da pena, mantenho a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, eis que presentes duas circunstâncias negativas ao réu: motivos e circunstâncias do crime, as quais se mostram bem fundamentadas na sentença, nada havendo a ser modificado.

Ausentes agravantes, atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção.

Constata-se que a sentença foi proferida em 11.06.2018 e publicada em 19.06.2018, id-24710399. O réu foi condenando a 1 ano e 6 meses de detenção, incidindo, portanto, o prazo prescricional de 4 anos, nos termos do disposto no art. 109, V, c/c art. 110, § 1º, ambos do CP.

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) V -
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano, ou sendo superior, não excede a dois; (...).”

Sendo assim, constata-se que já se passaram mais de 4 anos entre a publicação da sentença em 19.06.2018 e os dias atuais, junho/2025. Logo, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do disposto no art. 109, V, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, reconhecendo de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do disposto no art. 109, V, do CP.

É o voto.

Belém, 01/07/2025